Tribunal: TJMT
Processo: 1012409-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012409-13.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO DURANTI - CPF: 063.401.111-14 (PACIENTE), JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI - CPF: 220.796.948-71 (PACIENTE), Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO DURANTI - CPF: 063.401.111-14 (PACIENTE), JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI - CPF: 220.796.948-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM FAVOR DE RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO DURANTI E A DENEGOU EM RELAÇÃO AO PACIENTE JOSE RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO - FRONTEIRA –1. ALEGADA NÃO MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO HABEAS CORPUS EXIGE APRESENTAÇÃO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ANEMIA PROBATÓRIA – ALEGAÇÕES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS – 2. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – UM DOS PACIENTES RESPONDE A OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS E OSTENTA CONDENAÇÃO – OUTRA PACIENTE NÃO ALCANÇADA PELOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS MECANISMOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - 3. PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL PARA LIDAR COM O VÍRUS – ORDEM DENEGADA EM DESFAVOR DE UM PACIENTE E CONCEDIDA EM FAVOR DE OUTRA PACIENTE.

O habeas corpus possui balizas restritas, não permitindo a dilação probatória, exigindo-se assim a apresentação de prova pré-constituída. A não apresentação documental dos fatos alegados, resulta em não visível constrangimento ilegal no que importe a prisão cautelar dos pacientes.

O risco de reiteração delitiva por um dos pacientes, bem como a materialidade delitiva e os indícios de autoria, autorizam a prisão preventiva deste com histórico delitivo.

Todavia; não se observando a imperativa necessidade de segregação cautelar da paciente primária, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-la de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei, mostra-se necessária a observação das figuras da necessariedade e adequabilidade.

No caso ora tratado, é necessário promover a adequação diante da concessão da ordem, fixando medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que eventualmente venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo a paciente estiver presa.

A pretendida liberdade provisória, por risco de contágio por conta do Covid-19, demanda a demonstração de que na unidade prisional em que os pacientes estejam segregados, há contaminados pelo referido vírus ou que não possua condições de preservar os detentos da referida doença. In casu, não há indicativo de contaminação na unidade prisional, tampouco que o paciente encontra-se em risco para o Covid-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela
DRA.

AMANDA PEREIRA LEITE DIAS (Defensora Pública)
, em favor de
RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO DURANTI
e
JOSÉ RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI
, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, apontada como coatora, nos autos
n.o 2170-40.2020.811.0008
.

A impetrante ressalta que os pacientes atualmente recolhidos e segregados em razão da suposta prática do crime de receptação.

Protesta que o magistrado, tido como autoridade coatora, decretou a prisão preventiva dos pacientes, sem a manifestação da autoridade policial ou do Ministério Público, resultando assim em medida arbitrária.

Sustenta que a decisão combatida não se encontra fundamentada, carecendo dos elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Brada que os pacientes encontram-se em risco diante da possibilidade de contrair a Covid-19, conhecida como Coronavírus, diante das péssimas condições oferecidos pelo Sistema Penitenciário.

Pretende assim, a concessão da ordem.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer, da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, analisando os autos, constato que a impetrante tratou com todo o zelo a peça inaugural para apresentar a irresignação quanto a decisão de primeiro grau que segregou preventivamente os pacientes, porém o mesmo cuidado não trouxe aos documentos que equipam o presente habeas corpus.

Os documentos além de apresentados de forma confusa, em ordem repetida e de cabeça para baixo, não ilustram o quadro fático e tido como ilegal, sustentado pela impetrante.

Conforme se observa, os pacientes foram presos na data de 04/06/2020, quando se deslocavam supostamente para a cidade de Porto Esperidião, conduzindo duas motocicletas que após checagem, constatou-se resultarem de produto de roubo/furto, sendo que os beneficiários afirmaram que receberiam cada um a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela entrega dos veículos.

Todavia, não é possível aferir maiores informações sobre a questão posta, nem mesmo saber se tratar de apenas o crime de receptação, ou outro ou outros crimes também, visto o fato ainda estar em fase de investigação policial.

Ademais, é de no mínimo levantar suspeita o fato de os pacientes serem flagrados supostamente conduzindo duas motocicletas para a cidade de Porto Esperidião, sendo que os veículos possuíam placas da cidade de Cáceres-MT, fronteira nacional com outro país, bem como conhecida rota de tráfico de armas e drogas.

Ainda, há ressaltar o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela entrega dos veículos, para cada um dos pacientes, o que não se pode passar desapercebido, trata-se de considerável quantia em se tratando de motocicletas.

Em tempo, não é possível, com os documentos integrados ao habeas corpus e a forma como foram disponibilizados pela impetrante, aferir a manifestação ou não da autoridade policial ou do Ministério Público, pela decretação da prisão preventiva de ambos os pacientes.

O presente mandamus na realidade não apresenta dados que demonstrem efetivamente o alegado pela impetrante.

Quanto a alegada ausência de justificativa para a prisão do paciente José Rodrigo, ressalte-se que em suas informações concisas, o magistrado, tido como autoridade coatora, explicitou que há evidente risco de reiteração delitiva por parte do paciente
José Rodrigo do Nascimento Duranti
, visto que este responde a outros processos criminais, como: Comarca de Pontes e Lacerda sendo: Proc. 62-96.2015.811.0013 — Código: 95370 (Receptação) na Comarca de Várzea Grande sendo: Proc. 4642-66.2019.811.0008 — Código: 571330 (Receptação) bem como possui Executivo de Pena na Comarca de Porto Esperidião sendo: Executivo n° 0001806-48.2015.8.11.0039 (SEEU).

Dessa forma, não há falar em ausência de elementos que justifique a prisão preventiva de José Rodrigo.

Ainda, a interessada traz uma condição de suposta epidemia, com roupagem alarmante quando ao coronavírus, porém sem demonstrar a ausência de condições do Sistema Prisional para lidar com o Covid-19, bem como a condição de saúde do paciente JOSÉ RODRIGO, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.

Sobre essa questão na ADPF 347 TPI/DF
, a liminar do Ministro Relator MARCO AURÉLIO, em que
determinava
o exame da questão diante do risco de infecção pelo vírus COVID-19 para determinados casos,
não foi referendada pelo Plenário do STF:

“...o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo ministro Marco Aurélio na noite desta terça (17/3).”
(
https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/stf-derruba-conclamacao-juizes-analisem-condicional-presos
).

Assim, tenho que o presente habeas corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido, diferentemente dos demais segregados cautelarmente, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Quanto a paciente Renata Aparecida do Nascimento Duranti, foi presa na companhia do primeiro paciente e pelo que se pode observar, não fica clara sua real contribuição com o outro paciente fora desse evento delito em tese cometido por ambos.

Quanto à alegada ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, tenho que duas questões merecem ser mencionadas;

Primeiro, o magistrado, tido como autoridade coatora se mostra combativo e determinado no cumprimento dos ditames legais.

Segundo, no afã de acautelar a sociedade local dos riscos que indivíduos, por vezes inclinados à pratica delitiva, possam impingir à coletividade, o judicante de origem confiscou preventivamente a liberdade da paciente; entretanto, descuidando de demonstrar de forma prática, os reais riscos que a liberdade provisória da beneficiária, implicaria a coletividade.

Isso porque, não se trata de crime grave, em tese praticado pela paciente em conjunto com outro paciente, o magistrado de origem não logrou êxito em demonstrar de forma efetiva, os riscos que a liberdade provisória da beneficiária, traria para a sociedade e até mesmo investigações e curso da ação penal, que não possam ser dirimidos por medidas diversas da prisão, como as medidas cautelares, possíveis de aplicação.

Assim, não posso me furtar ao fato de que as figuras da necessariedade e adequabilidade se fazem presentes
in casu
, visto não se observar a imperativa necessidade de segregação cautelar da paciente, de forma pura e simples a despeito de outras formas de restringi-lo de modo a não atrapalhar o desenvolvimento processual, bem como não ser alcançado pela lei.

Por essa frente, tenho como necessário promover a adequação, diante da concessão da ordem em favor de
RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO DURANTI
, mediante a fixação de medidas cautelar diversas da prisão, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, em associação com outras medidas que porventura venham a ser impostas pelo juízo de origem, tido como autoridade coatora, salvo se por outro motivo não estiver presa.

Desta forma, determino o cumprimento das seguintes medidas cautelares abaixo elencadas, como condição para manutenção da paciente
RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO DURANTI
em liberdade:

a)
uso de aparelho de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica);

b)
a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

c)
o comparecimento a todos os atos judiciais em que sua presença se faça necessária;

d)
a proibição de frequentar bares, shows e locais outros que afrontem a honra e os bons costumes sociais, devendo recolher-se em sua residência até as 19h00, todos os dias, inclusive finais de semana e feriados;

e)
a proibição de ingestão de bebidas alcoólicas;

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação mandamental, e DENEGO A ORDEM pleiteada em favor do paciente
JOSÉ RODRIGO DO NASCIMENTO DURANTI
e CONCEDO A ORDEM pleiteada em favor da paciente
RENATA APARECIDA DO NASCIMENTO DURANTI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020